Tribunal: TJMT
Processo: 1017331-34.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017331-34.2019.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADOS: MÁRCIA SALETE FAVARETTO e ARMANDO FAVARETTO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em execução fiscal proposta contra Funilaria Sorriso Ltda., Márcia Salete Favaretto e Armando Favaretto, excluiu, de ofício, os sócios coobrigados do polo passivo da demanda.
Assegura que a responsabilidade tributária dos sócios coobrigados não se trata de matéria passível de conhecimento de ofício, pelo que não é admissível a declaração de ilegitimidade passiva dos agravados sem prévia manifestação destes.
Assevera que, “não cabe à Fazenda Pública Estadual provar a presença dos requisitos constantes do art. 135, III, do CTN, porquanto, como os nomes dos sócios constam da CDA, milita em favor da exequente a presunção de legitimidade, em decorrência da aplicação dos arts. 3o, da LEF, e 204, do CTN”.
Determinei a intimação do agravante para, no prazo de cinco (5) dias, apresentar cópia integral dos autos de origem (Id. 27375451). Posteriormente, deferi pedido de alargamento do prazo fixado anteriormente (Id. 32274973). Todavia, o agravante não cumpriu (Id. 32465978).
É o relatório.
Com efeito, dispõe o artigo 932, do Código de Processo Civil, em seu parágrafo único, que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”.
O artigo 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil determina que, “na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único.”.
De consequência, na ausência de cumprimento do despacho (Id. 27375451) que determinou a juntada, no prazo de cinco (5) dias, alargado em igual período (Id. 32274973), de cópia integral dos autos de origem, o não conhecimento do recurso é consequência lógica.
Essa, a razão por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator